Tribunal: TJDFT
Processo: 0080150-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0080150-18.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: ALMERITO JACI DE FRANCA E SILVA DESPACHO Na petição de ID 20034052, o recorrente pugna pela concessão do prazo de 15 (quinze) dias para verificar a possibilidade de realização ao acordo. Defiro conforme requerido. Ressalte-se que as partes devem demonstrar a celebração do pacto na plataforma online, carreando aos autos a prova da avença no derradeiro prazo acima deferido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem a comprovação de acordo, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024